Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712652-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Flávio Pereira da silva, contra decisão do Juízo plantonista do 1o Grau que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, indeferiu o pedido de tutela urgência para determinar a manutenção do contrato de assistência médica existente entre o autor e a Unimed, bem como a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico responsável pelo seu tratamento. O agravante alega, em síntese, que: 1) em agosto/2023 passou a sentir diversas alterações em sua saúde e, após diversos exames e consultas, foi constatada a existência de inúmeros tumores cerebrais, tendo obtido o diagnóstico de “pan-hipopituitarismo, craniofaringioma, e de macroadenoma hipofisário”; 2) realizados exames complementares, foi afirmado pela equipe médica a necessidade da intervenção cirúrgica, tendo em vista a progressividade da própria doença em gerar danos irreversíveis; 3) em 15/02/2024, a clínica responsável pelo seu tratamento médico solicitou autorização à agravada para proceder com a cirurgia indicada a fim de abrir caixa craniana e retirar os tumores existentes, porém, desde então, não obteve resposta com autorização do plano de saúde; 4) em 26/03/2024, foi surpreendido com um comunicado de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço, a partir de 01/04/2024, sob o fundamento de que a agravada não tem mais interesse no contrato; 5) sempre foi adimplente com as suas obrigações perante a agravada, tanto que o comunicado de rescisão nada diz sobre eventual inadimplência; 6) o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo resulta da iminência dos danos à sua saúde em razão da falta de custeio, o que se agravou com a rescisão unilateral do plano de saúde, a partir de 01/04/2024. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde e proceda à autorização para a realização do procedimento cirúrgico. Com parcial razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ao agravante a justificar a continuidade do contrato de plano de saúde. Em situações emergenciais de saúde, como a do agravante, a manutenção da cobertura do plano mostra-se obrigatória, nos termos do art. 35-C, da Lei 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” A propósito da temática, o c. STJ, ao analisar o Tema 1.082 (REsp: 1846123 SP), fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” (STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022) No caso dos autos, o estado de saúde do agravante é grave (acometido por tumores cerebrais) e tem indicação de intervenção cirúrgica, sob pena de progressão da doença e inviabilidade de tratamento futuro com radio terapia (RT), conforme consta do relatório médico de ID 57384885: “(...) Indico cirurgia para exérese tumoral, haja vista características lesionais, com programação de RT a posteriori. Oriento sobre risco cirúrgico, pela localização e estruturas envolvidas. Porém, afirmo que a indicação é cirúrgica, mesmo com riscos, uma vez que a lesão expansiva que causará danos progressivos, inclusive com maior dificuldade de retirada se crescimento. (...)” Como se vê, o quadro clínico do agravante demanda intervenção cirúrgica urgente, situação essa comunicada à operadora do plano de saúde agravada para o custeio do tratamento (ID 57384873 – Pág. 8 e 9), porém, ainda sem resposta da Unimed. Por outro lado, o documento de ID 57384884 (carteira do convênio) demonstra que o agravante seria beneficiário do plano de saúde até 19/01/2026. Assim sendo, mostra-se ilegítimo, a princípio, o cancelamento unilateral do plano de saúde do beneficiário que se encontra no curso do tratamento de tumores cerebrais, devendo-lhe ser assegurada a continuidade da assistência médica, desde que arque integralmente com a contraprestação devida. Nesse sentido: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1842751/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (Tema 1.082) 2. Em caso de internação ou quando o segurado estiver em pleno tratamento de saúde, a operadora deverá assegurar a continuidade da prestação do serviço até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021. (...).” (Acórdão 1831943, 07148193920228070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 3. A interrupção abrupta do plano de saúde durante o tratamento médico da parte beneficiária é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades. (...).” (Acórdão 1829430, 07494899020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. Considerando que a agravada está em pleno tratamento de neoplasia maligna, é vedado o cancelamento do plano de saúde, a teor do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado à paciente, uma vez que a referida lei determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. (...).” (Acórdão 1776235, 07240507720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que não há indícios de inadimplência por parte do agravante, pois a notificação de rescisão unilateral do convênio não faz qualquer menção ao motivo específico do desligamento (ID 57384887). Há, também, risco de dano irreparável ao agravante, considerada a progressividade da moléstia e a premente necessidade de continuidade do tratamento para evitar maiores danos decorrentes da doença como indicado no relatório médico de ID 57384885, o que pode ocorrer a qualquer momento. Destaco que, embora os efeitos da rescisão estejam previstos para 01/04/2024 (segunda-feira), o último dia de vigência do plano é 31/03/2024 (domingo), o que justifica a análise da medida neste Plantão Judicial do 2o Grau. No que concerne à imediata autorização para a realização da cirurgia, registro que, apesar do direito do agravante de não ser excluído do convênio durante o tratamento, não há comprovação de que a modalidade do plano contratado engloba o custeio do procedimento indicado, o que demanda maior dilação probatória. Ainda que assim não o fosse, não há indícios de que a cirurgia seria realizada até 31/03/2024 (fim do plantão), o que afasta, nesse ponto, o perecimento de direito durante o Plantão Judicial do 2o Grau. Contudo, a mora administrativa na análise do pedido de autorização (45 dias), reconhecida pelo próprio preposto da agravada (ID 57384873 – Pág. 8 e 9), não se mostra razoável, devendo ser fixado prazo para que a Unimed responda à solicitação. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada, Unimed, que se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde do agravante e apresente resposta ao pedido de autorização do procedimento cirúrgico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Desembargador Relator. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista